Tribunal: TJSP
Processo: 1010304-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRÂNSITO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Pretensa anulação de futura aplicação da pena de suspensão da licença para dirigir na iminência de ser levada a efeito enquanto pendente a análise de recurso administrativo. Inviabilidade. Documento acostado pela parte impetrada comprova que não foi aplicada nenhuma penalidade/restrição no prontuário da

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRÂNSITO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Pretensa anulação de futura aplicação da pena de suspensão da licença para dirigir na iminência de ser levada a efeito enquanto pendente a análise de recurso administrativo. Inviabilidade. Documento acostado pela parte impetrada comprova que não foi aplicada nenhuma penalidade/restrição no prontuário da impetrante até o momento, justamente porque ainda não esgotada a via administrativa. Possibilidade de instauração de processo administrativo para suspensão da licença para dirigir antes do resultado do recurso interposto perante o JARI. Inteligência do § 10 do artigo 261 do CTB. Segurança denegada em 1o grau. Reforma da sentença para julgar extinta a ação mandamental, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, no 1o grau. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010304-81.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISANDRA ESCANHOLA, é
apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1010304-81.2020.8.26.0053
APELANTE: ELISANDRA ESCANHOLA
APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO
DETRAN
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.184 (BS)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
TRÂNSITO.
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
Pretensa anulação de futura aplicação da pena de suspensão da
licença para dirigir na iminência de ser levada a efeito enquanto
pendente a análise de recurso administrativo. Inviabilidade.
Documento acostado pela parte impetrada comprova que não foi
aplicada nenhuma penalidade/restrição no prontuário da impetrante
até o momento, justamente porque ainda não esgotada a via
administrativa.
Possibilidade
de
instauração
de
processo
administrativo para suspensão da licença para dirigir antes do
resultado do recurso interposto perante o JARI. Inteligência do § 10
do artigo 261 do CTB. Segurança denegada em 1o grau. Reforma da
sentença para julgar extinta a ação mandamental, sem resolução de
mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do CPC, no 1o grau. RECURSO NÃO PROVIDO, com
observação.
Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
ELISANDRA
ESCANHOLA contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PONTUAÇÃO
DE HABILITAÇÃO
DO DETRAN , consistente na anulação da iminente
aplicação da penalidade de suspensão da licença para dirigir após a impetrante ter
sido autuado pela prática de infração de trânsito catalogada no artigo 263 do CTB.1
Objetiva a parte impetrante que a autoridade coatora se abstenha de incluir a
pontuação referente às multas descritas nos autos de infração no 5A7430150 e
5A7448976 de seu prontuário de condutor, aduzindo que os respectivos lançamentos
estão na iminência de se concretizar enquanto pendente de análise de recursos
administrativos interposto nos respectivos processos administrativos, medida que
contraria o Código de Trânsito Brasileiro.
A liminar foi indeferida.2
A autoridade impetrada prestou suas informações acompanhadas de
documentos, aduzindo que o prontuário da impetrante não se encontra bloqueado,
1 Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:
I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;
II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e
nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;
III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160.
§ 1o Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de
habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.
§ 2o Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá
requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma
estabelecida pelo CONTRAN.
2 Fls. 49-57 decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. WALTER GODOY DOS SANTOS JUNIOR, da 11a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em virtude da falta de trânsito em julgado da decisão administrativa, não tendo sido
aplicada nenhuma restrição/penalidade, até o presente momento, a justificar a
impetração do presente mandamus . O Ministério Público declinou de opinar no
presente feito.3
A r. sentença denegou a segurança.4
Apelou a impetrante, pugnando pela reforma do julgado.5
O DETRAN ofertou sua contraminuta.6
É o relatório .
O recurso não merece guarida, embora por outros fundamentos.
Preambularmente, não se verifica ilegalidade ou abusividade alguma na
conduta das autoridades de trânsito, uma vez que os documentos carreados
apontam de maneira inconteste que a impetrante foi devidamente notificada acerca
3 Fls. 86-110 e 113-114, respectivamente.
4 Fls. 116-124 - sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. KENICHI KOYAMA.
5 Fls. 127-132.
6 Fls. 135-138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos aludidos autos de infração e multa,7 tendo sido instaurados os competentes
processos administrativos para fins de eventual aplicação da penalidade da
suspensão da licença para dirigir.
Anote-se que o simples registro da pontuação correspondente à
infração supostamente cometida pelo condutor não tem o condão de ocasionar
nenhuma restrição em seu prontuário,
o qual se encontra inequivocamente

“desbloqueado”
até o presente momento -,8 de modo que poderá proceder à
renovação de sua CNH, emissão de segunda via, dentre outros serviços correlatos,
até que esgotada a seara administrativa.
No caso, restou incontroverso que os processos administrativos no
3956/2019 e 74/2020 encontram-se com andamento atual “DETRAN aguardando

recurso ” e “JARI aguardando
recurso ”, respectivamente,9 de sorte que, não tendo sido
efetivamente aplicada penalidade de trânsito/restrição alguma até a presente data,
resta prejudicada a análise do pedido de “possível/futuro” desbloqueio do prontuário
e/ou aplicação da penalidade de suspensão da licença para dirigir da impetrante.
Esclareça-se, ainda, que não há nenhuma ilegalidade ou irregularidade
pelo fato de o processo administrativo para suspensão da licença para dirigir ter sido
7 Fls. 96-110.
8 Conforme se infere a fls. 89 das informações prestadas pela impetrada.
9 Fls. 110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instaurado antes do resultado do recurso interposto pela impetrante perante o JARI
ou qualquer outra instância administrativa, diante do que dispõe o § 10 do artigo 261
do CTB: “O processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso II do caput
deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente
com o processo de aplicação
da penalidade de multa ”.10
Desta forma, de rigor a reforma da sentença, devendo ser decretada a
extinção da ação mandamental, sem resolução de mérito, por carência da ação, na
modalidade falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja negado
provimento
ao recurso do impetrante, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
10 Artigo 261 A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:
(...)
II por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma
específica, a penalidade de suspensão doo direito de dirigir.